Tribunal: TJES
Processo: 5006126-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006126-50.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, “B”, do CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 568 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Deve ser mantida a Decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568), mesmo porque o Agravante não logrou demonstrar o contrário.

II
. A inclusão de restrição de transferência de bem móvel pelo sistema Renajud consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente.

III
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 5036841), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 4789663), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
negou seguimento ao Recurso Especial do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a não aplicação do precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568), sob o fundamento de que as meras diligências infrutíferas realizadas pelo Agravado configuram inércia a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
interposto por
Apache Comércio de Cereais Ltda
(Id 3.769.500), com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Primeira Câmara Cível assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE – ART. 40, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia injustificada do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão. 2. A inclusão de restrição de transferência de bem móvel pelo sistema Renajud consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, ainda que o referido bem não seja posteriormente localizado por Oficial de Justiça.

Irresignada, aduz violação aos artigos 489, caput e § 1º, VI, e 927, III, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 4.458.783).

Segundo a recorrente, o acórdão
“deixa de aplicar o precedente veiculado no julgamento do REsp. 1340553/RS, sem a devida fundamentação, além de alterar os marcos legais fixados para o reconhecimento da prescrição intercorrente, em patente violação ao sistema de precedentes”
(fl. 4).

Com efeito, não obstante as razões recursais, tem-se que o órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela inexistência de desídia do exequente e, assim, a não ocorrência de prescrição intercorrente, a saber (Id 3.365.975):

[...] Após minuciosa análise do iter procedimental, bem como de todos os atos processuais praticados, não se verifica desídia imputável ao exequente, ora Agravado, relativamente ao feito de origem, tampouco a ocorrência de prescrição intercorrente.

A ação executiva fiscal de origem, fundada na CDA nº 02512/2010, foi ajuizada em 20.09.2011. O despacho citatório é datado de 19.10.2011, tendo sido efetivada a citação em 03.10.2012.

Por meio de decisão datada de 20.02.2013, o Juízo a quo deferiu a busca de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud.

A consulta no sistema Bacenjud efetivou-se em 05.03.2013, com resultado negativo, todavia, com resultado positivo quanto à localização de bens móveis (veículos) pelo sistema Renajud (id 1810698), ocasião em que inserida restrição de “circulação” e, posteriormente, de “transferência” (id 1810700).

Neste contexto, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.340.553 (temas 566 a 571), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell, na tese “4.3”, “
a efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
” (grifo nosso).

Com efeito, não merece reparo a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito a quo acerca da interrupção da prescrição intercorrente em razão da constrição de bem móvel pelo sistema Renajud, ainda que sem êxito a sua posterior localização pelo Oficial de Justiça, conforme já consignado no recurso de agravo de instrumento nº 5004289-57.2021.8.08.0000, sendo que a inclusão de restrição de transferência do bem móvel, por si só, consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, à luz da tese jurídica firmada pelo Corte Superior de Justiça nos já citados temas 566 a 571. [...].

Mais adiante, verifica-se a petição id 1810705, datada de 18.05.2017, em que o Agravado indicou bens imóveis e requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação respectivo, pedido examinado em 11.06.2018, circunstância que corrobora a ausência de fluência do prazo de prescrição intercorrente.

Destarte, deve ser considerado, para fins de reinicio do prazo de prescrição intercorrente, a ciência do credor acerca do insucesso do cumprimento do mandado judicial, o que ocorreu apenas em outubro/2018 (id 1810705, fls. 19), razão pela qual inexiste a prescrição intercorrente no caso sub examine, pois não decorrido o prazo de 6 (seis) anos desde então. [...]. (destaques no original).

Sob esse prisma, denota-se que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário está em sintonia com a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568), como se vê a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; [...]
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...]. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto
, com arrimo no art. 1.030, I, “b”, do CPC,
nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 25 de abril de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

No caso, rememoro que, em suas Razões recursais, o ora Agravante sustenta a não aplicação do Precedente Vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568), sob o fundamento de que as meras diligências infrutíferas realizadas pelo Agravado configuram inércia a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, conforme consignado da Decisão impugnada,
“o órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela inexistência de desídia do exequente e, assim, a não ocorrência de prescrição intercorrente”
.

A propósito, destaco o seguinte trecho do Acórdão objurgado:

[...] A inclusão de restrição de transferência de bem móvel pelo sistema Renajud consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, ainda que o referido bem não seja posteriormente localizado por Oficial de Justiça [...].

Nesse contexto, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema 568.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto Posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo doutor relator. Este é o voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto
APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
em face de decisão

que negou seguimento a Recurso Especial.

O eminente Relator proferiu judicioso voto conhecendo e negando provimento ao presente recurso pelo fato de a decisão atacada se enquadrar na inteligência da tese firmada no Tema Repetitivo 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, entendo, na esteira do voto condutor e em respeito à sistemática de precedentes obrigatórios, que a decisão atacada se enquadra no referido tema.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente recurso.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Desembargador para conhecer e negar provimento ao presente recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente no sentido de conhecimento e desprovimento do presente agravo interno.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão da Vice-Presidência deste TJES que negou seguimento ao Recurso Especial.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.